Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-20.2023.8.11.0044
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000158-20.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GOMERCINDO DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 627.089.273-29 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS.
NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
INVALIDEZ PERMANENTE
POR
DOENÇA OCUPACIONAL.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL. IMPUGNAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA D
O
PERIT
O
. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU INCAPACIDADE
TÉCNICA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
OPORTUNA.
PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez e danos morais, com base em perícia judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em

saber
se a ausência de especialização do perito judicial acarreta a nulidade do laudo técnico e, consequentemente, da sentença, por configurar cerceamento de defesa
.

III. Razões de decidir

3.
A perícia foi realizada por profissional legalmente habilitada, cuja atuação demonstrou conhecimento técnico compatível com o objeto da demanda, apresentando respostas claras, coerentes e devidamente fundamentadas. A ausência de especialização específica na área médica discutida não invalida o laudo, desde que comprovada a aptidão científica para esclarecer os pontos controvertidos.

4.
A falta de impugnação tempestiva à nomeação da perita resulta em preclusão, conforme disposto nos artigos 465 e 467 do CPC, impossibilitando a parte de alegar posteriormente eventual nulidade com base em suposta incapacidade técnica da profissional indicada.

5.
O laudo pericial
produzido em juízo
, elaborado por perito imparcial e apresentado de forma clara, coerente e tecnicamente fundamentada, prevalece sobre documentos unilaterais juntados aos autos, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia.

6
. Não se verifica
cerceamento de defesa, tendo em vista que a perícia foi conduzida por profissional com conhecimento técnico e científico suficiente para a análise do caso
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência
de especialização médica específica do perito não caracteriza cerceamento de defesa quando inexiste demonstração de prejuízo técnico e não houve impugnação oportuna à sua nomeação. 2. O laudo judicial elaborado com clareza, coerência e fundamentação prevalece sobre documentos unilaterais e justifica a negativa da cobertura securitária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 465, 467, 370, 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2121056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.05.2024; STJ,
A
gInt

no
A
REsp

2073088/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.05.2024; TJMT, Ap.
C
ív
.
1000863-52.2022.8.11.0044, Rel. Des.
S
erly

Marcondes, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GOMERCINDO DE SOUSA NASCIMENTO contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos.

Na origem, o autor alega ser funcionário da empresa Marfrig Global Foods S.A/Minerva Foods S.A e beneficiário de seguro de vida em grupo mantido pela ré. Sustentou que, em decorrência de sua atividade laboral como desossador, desenvolveu doenças ocupacionais equiparadas a acidente de trabalho, que resultaram em sua incapacidade permanente, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária por invalidez e à compensação por danos morais.

Após a instrução processual, que incluiu a realização de perícia médica judicial e laudo complementar (ID. 299294894 e 299294903), sobreveio a sentença que julgou improcedentes a ação, fundamentando-se na conclusão do laudo pericial, que atestou que o autor está apto para a atividade laboral e que não foi comprovada a invalidez funcional.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade do laudo pericial por cerceamento de defesa, ao argumento de que a perita nomeada não possui especialização em Ortopedia, área afeta à patologia discutida. Aduz a existência de contradição entre a conclusão pericial e os demais documentos médicos acostados aos autos, que comprovariam a sua incapacidade. Requer, ao final, a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia por médico especialista na área de Ortopedia.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
na alegação de nulidade da perícia judicial, sob o fundamento de que a
expert
nomeada não possui especialização em Ortopedia, o que configuraria cerceamento de defesa.

Inicialmente,
destaca
-se
que o autor anexou os protocolos de aviso de sinistro, além de exames de ultrassonografia dos ombros e relatórios médicos (ID 299294473 e seguintes). Tais documentos, em
princípio, indicam a ocorrência do acidente e a possível relação causal com as lesões apontadas pela segurada.

No entanto, a prova pericial, produzida em juízo, foi conclusiva ao atestar que o apelante não possui incapacidade que o enquadre nas coberturas securitárias. Na conclusão do laudo, a perita afirmou categoricamente que
“
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto

para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.
”
(ID 299294894).

Ainda, nos esclarecimentos complementares, a perita reafirmou que, no exame médico pericial,
“
não foi

comprovada a incapacidade funcional e/ou laboral por não ter sido identificado sinal

de doença ativa nos ombros.
”
(ID 299294903).

Não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que, embora a especialidade do médico perito não corresponda exatamente à área afetada, o autor não conseguiu demonstrar qualquer erro na elaboração do exame ou falha cometida pelo profissional. A ausência de especialização específica, por si só, não invalida o laudo pericial, sendo necessário comprovar que o conhecimento técnico do perito foi insuficiente para esclarecer os fatos controvertidos, o que, no presente caso, não se verificou.

O artigo 465 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz deve nomear perito especializado no objeto da perícia, mas a jurisprudência admite certa flexibilização, permitindo a atuação de clínico geral ou profissional de outra área, desde que demonstre domínio técnico suficiente sobre a matéria periciada.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“
[...] Sucede
que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo [...] (STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024).”

A simples discordância em relação às conclusões do laudo pericial não é suficiente para justificar sua anulação ou a realização de nova perícia, sendo necessário que se comprove a existência de deficiência técnica relevante ou contradição insanável, o que não se observa no caso em análise.

Ressalte-se, ainda, que não houve impugnação tempestiva à nomeação da perita, conforme preconizam os artigos 465 e 467 do CPC. A ausência de manifestação oportuna implica preclusão, vedando à parte alegar, em momento posterior, eventual inadequação técnica da profissional nomeada.

Nesse contexto:

“[...] 4. A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. [...] (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2073088 SP 2022/0040329-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024).”

A apresentação de atestados médicos particulares não tem o condão de substituir a prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando
esta
se mostra clara, coerente e conclusiva ao afastar a existência de invalidez. Nessas condições, deve prevalecer o laudo judicial, salvo se demonstrado vício técnico ou contradição relevante, o que não se verificou no caso.

Para ilustrar:

“[...] 1. A ausência de especialização médica específica do perito não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo técnico e ausente impugnação tempestiva. [...] 3. O laudo judicial elaborado com clareza, coerência e fundamentação prevalece sobre documentos unilaterais e justifica a negativa da cobertura securitária. [...] (N.U 1000863-52.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025).”

Assim, é de se manter a sentença, porquanto não se verifica, no caso, a permanência das lesões.

Acerca do tema, é a jurisprudência
:

“[...]
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese
as
alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de mé
dico com especialidade diversa. [...]
(N.U 1002766-25.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.”

“[...]
Não havendo vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, é desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista se não forem apresentados argumentos ou provas capazes de invalidarem as conclusões do laudo médico.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1029174-
67.2019 .
8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)
.”

“[...]
A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.

(TJ-MT 10489996020208110041 MT, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)
.”

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a perícia médica foi conduzida por profissional com conhecimento técnico e científico adequado à análise do caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a
r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consequentemente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025